Tribunal: TJBA
Processo: 8129869-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129869-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CCB PRODUCOES ARTISTICAIS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. A parte apelante alegou que a exigibilidade do crédito foi restabelecida por tutela antecipada em ação civil pública, posteriormente confirmada por sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/08/2018. A execução foi ajuizada somente em 27/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da tutela antecipada concedida em ação civil pública e confirmada por sentença transitada em julgado, o crédito tributário poderia ser exigido antes de 2018 e, por conseguinte, se o ajuizamento da execução fiscal em 2023 estaria fulminado pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário ocorreu com a concessão da tutela antecipada na Ação Civil Pública nº 0119304-05.2005.8.05.0001, em 02/06/2008, a qual foi confirmada por sentença de mérito em 30/11/2010.

4.

Ainda que se considere como marco inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da sentença na ação civil pública (31/08/2018), o ajuizamento da execução fiscal somente em 27/09/2023 revela a inércia do Município, configurando a prescrição.

5.

A sentença está correta ao reconhecer a extinção da execução fiscal com base na prescrição do crédito tributário, conforme os arts. 174 e 156, V, do CTN.

6.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é medida que se impõe em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade do crédito tributário suspensa por decisão judicial pode ser restabelecida com a concessão de tutela antecipada em ação civil pública, sendo esta o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

2.

Mesmo considerado o trânsito em julgado da sentença na ação civil pública como marco inicial, a inércia do ente público por mais de cinco anos configura prescrição.

3.

A execução fiscal ajuizada após o prazo quinquenal do art. 174 do CTN deve ser extinta com base no art. 156, V, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 174 e 156, V; CPC, arts. 1.007, § 1º, e 85, § 11º.
Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8129869-56.2023.8.05.0001
,
em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelada
CCB PRODUCOES ARTISTICAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .